Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR UM ANO. DECURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ausência de bens penhoráveis, após a suspensão do processo, impõe o arquivamento provisório do feito e não sua extinção, nos termos do § 2o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. O art. 924 do CPC não prevê a hipótese de extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, autorizando-se a extinção somente após o transcurso do prazo da prescrição intercorrente e depois de ouvidas as partes, conforme se depreende do § 5o do artigo 921 e do inciso V do artigo 924 ambos do Código de Ritos.
3. Recurso provido.